Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701485-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDAS: LARISSA CASASANTA PONTES, PATRÍCIA CASASANTA PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROVA QUANTO AO ATENDIMENTO TEMPESTIVO DA OBRIGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. VALOR DA MULTA. ADEQUAÇÃO. 1. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões quanto à intempestividade do recurso porque observado o cumprimento do prazo, ante a existência de feriado nacional no seu curso, que não deve ser contado, por força do disposto no art. 219 do CPC. 2. Reconhece-se que a operadora de plano de saúde se absteve de fornecer adequadamente os medicamentos determinados e que os documentos apresentados não foram hábeis em demonstrar o cumprimento tempestivo de sua obrigação. 3. O art. 537, caput, do CPC, estabelece a fixação de multa para impelir a parte ao cumprimento da obrigação, em qualquer que seja a fase processual, desde o conhecimento, até na execução. E o art. 537, §1o, II do CPC estabelece a possibilidade de modificação do valor da multa, diante da hipótese de adimplemento parcial. 4. O valor da multa no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais) atende às circunstâncias do caso concreto, observado o descumprimento da ordem judicial durante trinta dias, em hipótese de risco à vida de paciente em tratamento de câncer que possuía a necessidade urgente de realizar seu tratamento. 5. A fixação da multa cominatória deve observar a natureza da obrigação e o porte da sociedade obrigada, de modo a configurar efetivo incentivo ao imediato cumprimento da ordem judicial. 6. Agravo interno desprovido. A recorrente afirma violação aos artigos 537, § 1o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, asseverando que a multa cominatória deve ser excluída ou reduzida, em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de enriquecimento sem causa das ora recorridas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à suposta ofensa aos artigos 537, § 1o, do CPC, e 884 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, o valor da multa no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais) atende às circunstâncias do caso concreto, observado o descumprimento da ordem judicial durante trinta dias, em hipótese de risco à vida de paciente em tratamento de câncer, com a necessidade urgente de realizar seu tratamento” (ID 19908499). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027